Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710142-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN MENDES REZENDE AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL D E S P A C H O O art. 1.007, § 4o do CPC estabelece que na hipótese de não comprovação de pagamento do preparo na interposição do recurso, deve o recorrente ser intimado para recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção. Considerando que o agravante interpôs o recurso em 30/04/2020 e apenas comprovou o recolhimento do preparo depois de apresentadas as contrarrazões, em 07/05/2020 (ID 15877276 Pág. 1), determino a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento em dobro, sob pena de deserção do recurso. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator